Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0738265-29.2021.8.07.0000 Agravante(s) Maria Helena Papini de Souza Moreira Agravado(s) Lourdes Regina Papini de Souza Moreira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Promova a Secretaria da Turma a intimação agravante na pessoa de sua curadora provisória Lourdes Regina Papini de Souza Moreira nos termos do despacho proferido ao Id 34502246. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora